Tribunal: TJES
Processo: 0001051-96.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001051-96.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001051-96.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA - ES26332

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve ser acolhida a tese de desclassificação para o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, eis que conforme entendimento jurisprudencial, não se exige que o réu seja o responsável pela supressão da numeração da arma. 2. Os parâmetros mínimo e máximo utilizados são aqueles previstos no art. 16, §2º da Lei 10.826/2003, quando na realidade deveria ter usado aqueles previstos no art. 16, §1º da Lei 10.826/2003. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001051-96.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA - ES26332

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) no dia 13 de março de 2020, por volta das 11h52, na Av. Resplendor, Canaã, Viana/ES, os denunciados portavam 01 (um) revólver, com numeração raspada da marca Taurus, PT809, calibre .9mm, Parabellum, com 01 (um) carregador e 14 (quatorze) munições intactas, calibre .9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que, em patrulhamento, a equipe da Força Tática recebeu a informação de que indivíduos estariam em confronto com outros criminosos do bairro vizinho (Universal). Diante da informação, os policiais militares prosseguiram até o local supramencionado e avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita em uma esquina. Ao se aproximarem da aludida esquina, a guarnição observou que o denunciado Uadson entregou uma arma de fogo ao denunciado João Vitor, e este, então, portando o objeto, adentrou em um salão de beleza que se encontrava do outro lado da rua. Ato contínuo, os policiais foram até o salão de beleza e, em busca pessoal no denunciado João Vitor, identificaram 01 (um) revólver, com numeração raspada da marca Taurus, PT809, calibre .9mm, Parabellum, com 01 (um) carregador e 14 (quatorze) munições intactas, calibre .9mm. Em busca pessoal no denunciado Uadson, foi localizada a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), em espécie. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º da Lei 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a desclassificação para o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que João incorreu em erro de tipo, uma vez que não sabia que a arma estava com a numeração raspada.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que, conforme entendimento jurisprudencial, não se exige que o réu seja o responsável pela supressão da numeração da arma. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. DESCONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a excludente de ilicitude do estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo concreto e atual, que não permita outra alternativa, senão a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que não restou comprovado nos autos. Precedente. 2. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão e o laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, já que o depoimento das testemunhas policiais confirmam que o acusado portava a arma de fogo, no dia dos fatos, não deixando dúvida acerca da ocorrência do ilícito. 3. Não procede o pedido de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), uma vez que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato. 4. Para a consumação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, basta o porte de arma de fogo com número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente. 5. Recurso desprovido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0003007-33.2021.8.08.0012. Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Data de Julgamento: 28/07/2023).

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso no tipo penal do art. 16, §1º da Lei 10.826/2003.

Em continuidade, sustenta a ocorrência de erro, eis que o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena, considerou os parâmetros mínimo e máximo, como sendo aqueles previstos no art. 16, §2º da Lei 10.826/2003, quando na realidade deveria ter usado aqueles previstos no art. 16, §1º da Lei 10.826/2003.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme pontuado, o réu foi condenado nas iras do art. 16, §1º da Lei 10.826/2003, cujas penas mínimas e máximas são 03 (três) anos e 06 (seis) anos de reclusão.

No entanto, o magistrado de primeira instância, equivocadamente, considerou os paramentos de pena mínima e máxima como sendo 04 (quatro) anos e 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, aqueles previstos no art. 16, §2º da Lei 10.826/2003.

Desse modo, entendo necessário proceder ao ajuste da pena imposta ao apelante.

Tal como pontuado pelo magistrado de primeira instância, entendo que apenas a personalidade do apelante deve ser considerada desfavorável, eis que, conforme narrado pelos policiais militares, João Vitor está fortemente envolvido no tráfico de drogas do bairro Canaã.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Incidem ao caso as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.